Tribunal: TJBA
Processo: 0507318-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507318-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: VALDENILSON OLIVEIRA SAMPAIO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES, ANA REGINA MACHADO PACHECO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DA ACUSAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE CINCO DIAS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
INEXISTÊNCIA.
TESTEMUNHA QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO FORMAL.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO
TEMA REPETITIVO Nº 1.258
DO STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO
JUDICIAL
DE TESTEMUNHA OCULAR
DO HOMICÍDIO, AMPARADO NA DECLARAÇÃO POLICIAL DA EX-COMPANHEIRA DO ACUSADO, QUE TAMBÉM O APONTOU COMO AUTOR DO DELITO.

DEPOIMENTO JUDICIAL DE OUTRA TESTEMUNHA QUE CORROBORA A EXISTÊNCIA DE DESAVENÇAS PRÉVIAS ENTRE O ACUSADO E A VÍTIMA.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO DA ACUSAÇÃO E DESPROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO DA DEFESA.
RECURSO D
O MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO CONHECIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público e Recurso em Sentido Estrito manejado pela Defesa contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e impronunciou a corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público; (ii) analisar a validade do ato de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem as formalidades do art. 226 do CPP, quando a testemunha já conhecia o acusado; (iii) aferir a presença de indícios suficientes de autoria para a manutenção da decisão de pronúncia; e (iv) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes a ponto de serem decotadas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo para a interposição de recurso contra a sentença de pronúncia é de 5 (cinco) dias, conforme o art. 586 do CPP. A interposição do apelo
da acusação
após o esgotamento do quinquídio legal acarreta o seu não conhecimento por intempestividade.

4.
A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o ato de reconhecimento quando a testemunha ou vítima já conhecia previamente o agente, tratando-se de mera confirmação de identidade.

5.
A decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria,
nos termos do art. 413 do CPP.

6.
A existência de depoimento de testemunha ocular, que narra com detalhes a ação delituosa, somado a outros elementos probatórios, constitui arcabouço suficiente para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

7.
O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do conjunto probatório, cabendo ao Conselho de Sentença a sua análise aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação interposto pela acusação não conhecido. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de Valdenilson conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É intempestivo o recurso interposto pela Acusação contra a sentença de pronúncia após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 586 do Código de Processo Penal. 2. As formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal são dispensáveis quando o reconhecimento é realizado por testemunha que já conhecia o acusado, não se tratando de identificação de pessoa desconhecida, mas de mera confirmação de identidade,
nos termos do entendimento fixado na tese do Tema Repetitivo nº 1.258.
3. A presença de indícios suficientes de autoria, consubstanciados em depoimento
judicial
de testemunha presencial,
corroborado por outras declarações prestadas em ambas as fases da persecução criminal,
autoriza a manutenção da decisão de pronúncia, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri. 4. As qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, cabendo ao corpo de jurados a sua valoração definitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 226, 413, 414, 586 e 593.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024;
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0507318
-
61
.202
0
.8.05.00
01
da Comarca de
Salvador
, sendo Recorrente
s e Recorridos,
VALDENILSON OLIVEIRA SAMPAIO

e
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa,
e
NÃO CONHECER
a Apelação interposta pelo Ministério Público,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .